Tribunal: TJDFT
Processo: 0704106-94.2019.8.07.9000
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INÍCIO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ATOS DE CONSTRIÇÃO. VEDAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a agravante contra decisão que deferiu o pedido de deflagração da fase processual de cumprimento de sentença postulado pela ora agravada. Sustenta a recorrente estar em procedimento de recuperação judicial, o que obstaria o início da fase executória.
2. O crédito objeto do cumprimento de sentença é extraconcursal, ou seja, foi constituído após o pedido e apresentação do plano de recuperação judicial.
3. Realizada a Assembleia Geral de Credores, termo final do stay period, e tratando-se de crédito extraconcursal, que não se sujeita ao plano e a seus efeitos, pode ser dado início ao cumprimento de sentença, ressalvada a realização de atos de constrição, que somente podem ser determinados pelo Juízo Universal, conforme, aliás, mencionado na própria decisão ora agravada, cujo trecho se reproduz, dada sua singular objetividade e clareza: “Todavia, convém sobrelevar que, embora posicionamentos anteriores exarados por este Juízo tenham sido no sentido de permitir, inclusive, a prática de atos de constrição e expropriação dos bens da ré, mostra-se imperioso rever o aludido entendimento, no sentido de sujeitar apenas tais medidas exclusivamente ao Juízo da Recuperação Judicial da demandada, em atenção ao princípio da preservação da empresa previsto no art. 47 da Lei n° 11.101/2005, sobretudo diante da possibilidade de prejuízo à continuidade da atividade empresarial por ela exercida em virtude do grande volume de demandas judiciais havidas em seu desfavor.”
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas pela agravante. Sem honorários, uma vez que o presente agravo não impugna decisão interlocutória que tenha como conteúdo uma das hipóteses do art. 485 ou do art. 487 do CPC.
5. A ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.